Tribunal: TJDFT
Processo: 0723399-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723399-84.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE ALEXANDRE ZANON DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Apenas as decisões que tratam sobre o mérito do processo, entendido este como sendo o núcleo da pretensão autoral, é que autorizam a interposição de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Agravo Interno desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto, considerando que o agravo de origem se insurge contra a parte da decisão interlocutória que afastou a prescrição aplicável ao caso, o recurso cabível contra tal decisão é o agravo de instrumento, por se tratar do mérito da demanda. Expõe acerca da jurisprudência do STJ que prevê a prescrição como matéria de mérito. Assim, requer a reforma do acórdão combatido, a fim de que seja admitido o agravo de instrumento de origem, devolvendo os autos ao Tribunal a quo para que se conheça da matéria relativa à prescrição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.015, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028